Tribunal: TJSP
Processo: 2151377-86.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Requerimento da executada para reconhecimento de ilegitimidade passiva. Alegação de ausência de solidariedade. Recurso não provido.
Mérito. Oposição de aclaratórios, sob alegação de omissão. Não ocorrência de vícios. Decisão que expressamente fez constar os fundamentos

Ementa:

Embargos de declaração em agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Requerimento da executada para reconhecimento de ilegitimidade passiva. Alegação de ausência de solidariedade. Recurso não provido.
Mérito. Oposição de aclaratórios, sob alegação de omissão. Não ocorrência de vícios. Decisão que expressamente fez constar os fundamentos que concluíram pelo não provimento do recurso.
Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a dispositivos legais e constitucionais. Matéria discutida considerada prequestionada.
Resultado. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2151377-86.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Franco da Rocha,
em que é embargante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA
CENTRAL,
é
embargado
ANDRE
NOÇAIS
FABIO
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO
MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151377-86.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 28891 - B
2
VOTO No 28891
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2151377-86.2020.8.26.0000/50001
EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
EMBARGADO: ANDRE NOÇAIS FABIO
INTERESSADOS: GLAUCIA NOÇAIS DA SILVA, UNIMED PAULISTANA
SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED FESP -
UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS
COOPERATIVAS MÉDICAS E UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
COMARCA: FRANCO DA ROCHA
JUIZ (A): LUIZ GUSTAVO ROCHA MALHEIROS
Embargos de declaração em agravo de instrumento. Ação
de obrigação de fazer. Cumprimento de sentença.
Impugnação rejeitada. Requerimento da executada para
reconhecimento de ilegitimidade passiva. Alegação de
ausência de solidariedade. Recurso não provido.
Mérito. Oposição de aclaratórios, sob alegação de omissão.
Não ocorrência de vícios. Decisão que expressamente fez
constar
os
fundamentos
que
concluíram
pelo
não
provimento do recurso.
Configuração de pretensão de reanálise do julgado.
Ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código
de Processo Civil.
Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a
dispositivos legais e constitucionais. Matéria discutida
considerada prequestionada.
Resultado. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
agravante contra V. Acórdão de fls. 145/148, sob alegação de omissão no
julgado.
Alega a embargante que é parte ilegítima para figurar no
polo passivo da ação. Afirma que não há solidariedade entre as empresas
Unimed, “tampouco grupo econômico” e, não participando dos autos de
conhecimento, a sentença ali proferida não lhe alcança. Pede aclaramento e
prequestiona a matéria (artigo 50, 265 do Código Civil, 485, 506 CPC, artigo 6o,
incisos I, II e III da Lei 5.764/71, artigo 24 da Lei 9.656/98).
Concedida vista à parte contrária, em homenagem ao
princípio do contraditório, foi apresentada manifestação (fls. 11/12).
É o relatório do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151377-86.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 28891 - B
3
Os embargos de declaração são tempestivos e, por isso,
conhecidos. Conforme dispõe o art. 1.023 do CPC/2015, a petição dos embargos
deve indicar o erro, obscuridade, contradição ou omissão contida na decisão.
Nesse sentido, esclarece a doutrina:
“A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão
relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado,
inclusive as matérias que deva conhecer de ofício”. A obscuridade, que
pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo,
decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não
permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. O terceiro
vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis
entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a
negação da outra. Erro material é aquele facilmente perceptível e que
não corresponda de forma evidente a vontade do órgão prolator da
decisão”.1
No mérito, os embargos de declaração são rejeitados, visto
que a decisão embargada não apresenta nenhum vício. Situação não
configurada, definitivamente, no caso em tela, estando ausentes as hipóteses
capituladas no art. 1.022 do CPC/2015.
Acerca da insurgência da embargante, não há que se falar
em omissão, vez que a decisão fez constar expressamente os fundamentos que
concluíram pelo não provimento do recurso. Confira-se:
“(...) A insurgência nos autos restringe-se à rejeição da impugnação
apresentada pela Central Nacional Unimed
Cooperativa Central,
incluída no polo passivo do cumprimento de sentença.
A decisão de fls. 78/79 indeferiu o pedido da parte exequente de inclusão
da ora agravante no polo passivo da execução. Sobreveio o agravo de
instrumento 2045044-81.2018.8.26.0000. Sob esta relatoria, ao recurso
seria negado provimento. Entretanto, a maioria, acompanhando a
divergência apresentada pelo D. Relator Designado, Des. Piva
Rodrigues, deu provimento ao recurso, com a consequente inclusão das
executadas Central Nacional Unimed - Cooperativa Central, Unimed Do
Estado De São Paulo - Federação Estadual Das Cooperativas e Unimed
Seguros Saúde S.A no polo passivo.
Posteriormente citada, a executada Central Nacional Unimed -
Cooperativa Central, apresentou impugnação alegando ser parte
ilegítima, nos termos do que lhe possibilita o art. 525, §1o, inciso II, do
CPC. O D. Juízo de primeiro grau só pôde apreciar a defesa da nova
executada através de sua impugnação, que foi rejeitada, de modo que a
insurgência é plenamente legítima.
Este relator mantém o entendimento pessoal já exposto no agravo
mencionado anteriormente, o qual reitera. A responsabilidade solidária
entre as cooperativas do sistema Unimed está adstrita ao atendimento
médico-hospitalar de seus beneficiários, não abrangendo obrigações
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado. 3. Ed. Salvador: JusPodivm,
2018, pág. 1785/1787.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151377-86.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 28891 - B
4
impostas judicialmente à agravada.
Entretanto, adota-se o posicionamento majoritário, no sentido de manter-
se a decisão proferida, principalmente a fim de que se preserve a coisa
julgada e prestigie-se o julgamento anterior. Além disso, a executada não
trouxe outros elementos suficientes para a alteração daquele entendimento.
A responsabilidade solidária executiva foi estendida a Central Nacional
Unimed - Cooperativa Central, Unimed Do Estado De São Paulo -
Federação Estadual Das Cooperativas e Unimed Seguros Saúde S.A, em
razão de terem celebrado, em 30 de setembro de 2015, o Termo de
Ajustamento de Conduta junto aos Ministérios Públicos Federal e
Estadual, ANS e entidade de defesa do consumidor (Fundação Procon).
Naquela oportunidade, além de recepcionar os usuários da Unimed
Paulistana, em portabilidade extraordinária, tiveram vantagens
econômicas com a transição, assimilando-se a uma sucessão
empresarial.
Diante do esclarecido, bem como por tal negócio encontrar amparo nas
disposições contidas no art. 1.146, do Código Civil e artigos 12 e 25, §1o,
do Código de Defesa do Consumidor, mantém-se a decisão agravada
como proferida”.
Analisando o V. Acórdão embargado extrai-se que houve
manifestação expressa sobre os fundamentos que levaram a concluir pelo não
provimento do recurso.
Desse modo, a insurgência da embargante não merece
prosperar, uma vez que não se vislumbra a existência de vícios na decisão
proferida. Todas as questões relevantes à análise do direito suscitado no recurso
foram expressa e integralmente abordadas, como apontado acima.
Na verdade, estes são embargos declaratórios que teimam
em buscar rediscutir o conteúdo do V. Acórdão proferido, ou seja, nada existe a
ser declarado. Incabível nesta sede a rediscussão de matéria superada e
devidamente enfrentada, frisa-se.
Com efeito, a decisão desfavorável a quaisquer das partes
não rende ensejo à interposição de embargos de declaração.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151377-86.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 28891 - B
5
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)